Tribunal: TJES
Processo: 5001793-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001793-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: LEANDRO PATRIK CONDER ALVES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001793-89.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Aracruz

Recorridos: Leandro Patrick e outros não identificados

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em face da
DECISÃO
reproduzida no ID 645780, proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ,
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO (Processo nº 0002096-73.8.08.0006),
ajuizada em face de
LEANDRO PATRICK
e outros ocupantes

não identificados
,

cujo
decisum
deferiu em parte a Medida Liminar,
“exclusivamente, para determinar que os requeridos paralisem imediatamente toda e qualquer obra de desmatamento, edificação, terraplanagem, implantação de lotes etc.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão objurgada merece reforma para o acolhimento integral do pedido de Liminar vindicado na origem, objetivando promover a completa desocupação e o consequente desfazimento das construções empreendidas no local invadido, sendo de propriedade do Município, aduzindo afigurar-se impróprio às peculiaridades do caso aguardar a ocorrência de evento futuro e incerto (término da Pandemia de Covid-19) diante de notório risco de agravamento dos danos à ordem urbanística e ao meio ambiente, além da ocorrência da consolidação indevida de situação irregular.

Requer, nesse sentido, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imposição de efeito ativo, determinando-se a expedição de novo Mandado de Reintegração de Posse e Demolição.

Em Decisão (ID nº 649610) restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Regularmente intimado, o Recorrido não ofereceu Contraminuta.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 22 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em face da
DECISÃO
reproduzida no ID 645780, proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ,
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO (Processo nº 0002096-73.8.08.0006),
ajuizada em face de
LEANDRO PATRICK
e outros ocupantes

não identificados
,

cujo
decisum
deferiu em parte a Medida Liminar,
“exclusivamente, para determinar que os requeridos paralisem imediatamente toda e qualquer obra de desmatamento, edificação, terraplanagem, implantação de lotes etc.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão objurgada merece reforma para o acolhimento integral do pedido de Liminar vindicado na origem, objetivando promover a completa desocupação e o consequente desfazimento das construções empreendidas no local invadido, sendo de propriedade do Município, aduzindo afigurar-se impróprio às peculiaridades do caso aguardar a ocorrência de evento futuro e incerto (término da Pandemia de Covid-19) diante de notório risco de agravamento dos danos à ordem urbanística e ao meio ambiente, além da ocorrência da consolidação indevida de situação irregular.

Requer, nesse sentido, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imposição de efeito ativo, determinando-se a expedição de novo Mandado de Reintegração de Posse e Demolição.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento se observou por meio da Decisão
(ID 649610)
restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

"Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito, a Decisão objurgada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“Nos moldes do que estabelecem os artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil, tem o possuidor o direito de ser reintegrado em sua posse no caso de esbulho, podendo requerer a concessão da medida, em sede de liminar, desde que comprove a sua
posse
, o
ato esbulhatório praticado
, a
data de sua ocorrência
e a
perda da posse
. Nessa esteira, transcrevo:

Art. 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 560
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

A data da ocorrência do esbulho é, via de regra, de extrema relevância nessa primeira etapa procedimental, pois o rito especial da ação possessória, especialmente no que tange ao art. 562 do CPC, somente é aplicado quando a ação for proposta dentro de um ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial (ou da turbação).

Especificamente nesta ação, movida pelo Município de Aracruz/ES, a data da ocorrência do esbulho não é, a princípio, informação de grande relevência, pois vige, na jurisprudência, o entendimento segundo o qual descabe a invocação de "posse velha" para impossibilitar a reintegração liminar, pois a ocupação de área pública não é reconhecida como posse, mas mera detenção.

Feita, pois, essa abordagem inicial, pontuo que, nesse primeiro momento, vislumbro suficientemente demonstrados os requisitos que autorizam a concessão liminar da reintegração de posse, pois demonstrou o Município de Aracruz/ES que exerce posse direta sobre o imóvel objeto desta ação e que os requeridos, apesar das diligências administrativas implementadas pelo Município de Aracruz/ES visando a desocupação do local, permanecem na posse do imóvel.

Acontece que o deferimento de um pedido liminar de reintegração de posse como este (em que o polo passivo é formado por um extenso número de pessoas ainda definidas), hoje, em tempos da pandemia causada pela COVID-19, gerará indubitável risco à saúde de todos os diversos profissionais envolvidos (Oficial de Justiça, Polícia Militar do Estado do Espírito Santo etc.) e, por certo, de todos os ocupantes que serão forçados a se retirar do local. A disseminação que tanto se busca evitar naturalmente não será controlada com a aglomeração que se formará a partir do cumprimento de uma decisão que concede o pedido liminar de reintegração de posse, tratando-se, pois, de medida que vai de encontro a todas as normas e recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelos Governos Federal, Estadual e Municipal.

Nesse sentido, se de um lado se tem o direito de propriedade, de outro o que se tem é o direito à saúde, um direito de inquestionável valor e que, em um cenário de conflito de direitos, prevalece sobre o direito de propriedade.

O referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência mais recente:

Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão que, em ação de reintegração de posse movida pelo Município de Santana de Parnaíba, indeferiu medida liminar que objetiva a desocupação de imóvel e demolição da construção irregular - Inadmissibilidade - A Organização Mundial de Saúde declarou, no dia 11 de março de 2020, a pandemia de COVID-19 - A efetivação da reintegração de posse nesse momento coloca em risco a saúde de diversos profissionais envolvidos no cumprimento da ordem, e inclusive dos próprios ocupantes, indo na contramão dos objetivos traçados pelo próprio Agravante para proteger a sua população - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2065508-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Santana de Parnaíba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020).

Por outro lado, embora não seja possível, com base no direito à saúde, o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse no contexto atual, ressalto, não há qualquer prejuízo ao referido direito impor aos requeridos que paralisem toda e qualquer obra de desmatamento, edificação, terraplanagem, implantação de lotes etc.

Desse modo, por ora,
DEFIRO
, em parte, o pedido liminar, exclusivamente para determinar que os requeridos paralisem
imediatamente
toda e qualquer obra de desmatamento, edificação, terraplanagem, implantação de lotes etc.”

Com efeito, os requerimentos levados a termo no presente recurso em sede de antecipação da tutela recursal, devem observar como norte de apreciação os Atos normativos e orientações firmadas pelo Órgão máximo da Administração Judiciária – Egrégio Conselho Nacional de Justiça, bem como pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente acerca das diretrizes para o funcionamento em caráter excepcional do Egrégio Poder Judiciário e do cumprimento das respectivas Decisões judiciais, mormente diante das atuais circunstâncias decorrentes das restrições de contato pessoal/distanciamento social, reservando à apreciação os seguintes temas de altíssima relevância, nos termos definidos pelo Ato Normativo nº 64/2020 (TJES) e da Resolução nº 318/2020 (CNJ),
verbatium
:

“
Art. 4
°
.
No periodo de Plantao Extraordinario, fica garantida a apreciacao das seguintes materias de urgência:

I –
habeas corpus e mandado de seguranca;

II –
medidas liminares e de antecipacao de tutela de qualquer natureza, inclusive no ambito dos juizados especiais;

III –
comunicacoes de prisao em flagrante, pedidos de concessao de liberdade provisoria, imposicao e substituicao de medidas cautelares diversas da prisao, e desinternacao;

IV –
representacao da autoridade policial ou do Ministerio Publico visando a decretacao de prisao preventiva ou temporaria;"

V
– pedidos de busca e apreensao de pessoas, bens ou valores, interceptacoes telefonicas e telematicas, desde que objetivamente comprovada a urgencia;

VI –
pedidos de alvaras, justificada a sua necessidade, pedidos de levantamento de importancia em dinheiro ou valores, substituicao de garantias e liberacao de bens apreendidos, pagamento de precatorios, Requisicoes de Pequeno Valor – RPVs e expedicao de guias de deposito;

VII
– pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de desacolhimento;

VIII –
pedidos de progressao e regressao cautelar de regime prisional, concessao de livramento condicional, indulto e comutacao de penas e pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendacao CNJ nº 62/2020;

IX –
pedidos de cremacao de cadaver, exumacao e inumacao; e

X
– autorizacao de viagem de criancas e adolescentes, observado o disposto na Resolucao CNJ nº 295/2019.”

É neste contexto que se verifica o óbice em relação ao cumprimento de medidas que demandam diligências físicas e que não encontrem natureza de perecimento do objeto litigioso ou mesmo do direito perseguido, que devem ser objeto de comprovada urgência, sendo que, na hipótese, o pedido é fundado exclusivamente na desocupação do imóvel de propriedade do Município invadido pelos Recorridos, de modo que se faz importante registrar que não se desconheceu o direito invocado pelo Recorrente em sede de Pedido Liminar, sendo o óbice encontrado, exclusivamente, em razão dos percalços para cumprimento de ordem de desocupação e demolição, notadamente em razão da situação de emergência vivenciada mundialmente em decorrência da pandemia de Covid-19.

Nesse viés, ao menos em um juízo prefacial de cognição, cumpre asseverar que a Decisão recorrida observa rigorosamente as orientações retro mencionadas, no sentido de que enquanto perdurarem os efeitos das medidas de contenção pandêmica, não se efetuem o cumprimento de atos judiciais que possam comprometer e colocar em risco a saúde e incolumidade das partes, servidores públicos e advogados, bem como de outras pessoas que possam se verificar envolvidas no cumprimento da ordem judicial, exceto quanto as matérias estejam relacionadas no Ato Normativo supra mencionado, bem como quando verificada e justificada a urgência.

Destarte, consoante pontuado pela Magistrada
a quo,
a ordem de Reintegração de Posse, com a consequente desocupação de invasores aliada a demolição de obras instituídas sobre o imóvel de propriedade do Município envolve o destacamento de inúmeras pessoas para seu efetivo cumprimento e que esbarram efetivamente nas medidas de restrição de circulação e distanciamento social exigidas e Decretadas pelas autoridades públicas Municipais e Estaduais.

Por outro ângulo, não se sustenta a urgência arrazoada na consolidação da situação, tendo em vista que restou acolhido parcialmente o pleito, mediante a determinação no sentido de que os Recorridos efetivem a imediata a paralisação de qualquer construção na área objeto do litígio, restando apenas postergada a execução dos atos concretos de reintegração e demolição para momento oportuno no qual possa restar verificada a segurança e incolumidade da saúde dos possíveis envolvidos.

Assevera-se, outrossim, a necessidade de ponderação entre os bens jurídicos objeto de proteção, de modo que a desocupação irregular de área municipal certamente não pode ocasionar situação mais prejudicial à saúde dos Recorridos e de Servidores Públicos e/ou terceiros que se envolverão em seu cumprimento do que aquela já consumada, sobrepondo-se, portanto, momentaneamente e justificadamente, sobre proteção do patrimônio urbanístico e ambiental.

Diante deste cenário, ao menos nesse estágio de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para os fins de deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo ser mantida a Decisão recorrida.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida
.

Notifique-se
o Juízo de Primeiro Grau para ciência e cumprimento desta Decisão.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se os Recorridos
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 24 de julho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Após proceder com detida análise dos autos e submeter o pleito recursal ao crivo do contraditório, não vislumbro elementos capazes de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no
decisum
retro transcrito, razão pela qual o mantenho resguardado.

Isto porque, como amplamente exposto, a Decisão combatida que postergou o cumprimento de comando judicial atinente à desocupação e demolição do imóvel objeto de discussão nos autos de origem decorre de estrita observância de Atos Normativos deste Egrégio Tribunal de Justiça (
Ato Normativo nº 64/2020)
e do Conselho Nacional de Justiça (
Resolução nº 318/2020)
que, em síntese, vedam a consecução de diligências que possam colocar em risco de contaminação as partes e os servidores envolvidos, além de terceiros, motivo pelo qual a Decisão objurgada, no momento em que proferida, não se ressente de necessidade de reparo, sem prejuízo de reavaliação do requerimento, perante o Juízo de Primeiro Grau, acerca da implementação das medidas, de acordo com a atualidade da situação vivenciada no âmbito do município/comarca.

Isto posto,
conheço e nego provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DE DESOCUPAÇÃO/DEMOLIÇÃO DE OBRA REALIZADA EM ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. PANDEMIA DE COVID-19. INTELIGÊNCIA DO ATO NORMATIVO Nº 64/2020 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO Nº 318/2020 DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DO COMANDO QUE EVIDENCIA POTENCIAL RISCO DE CONTÁGIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O pleito recursal ora analisado deve observar como norte de apreciação os Atos normativos e orientações firmadas pelo Órgão máximo da Administração Judiciária – Egrégio Conselho Nacional de Justiça, bem como pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente acerca das diretrizes para o funcionamento em caráter excepcional do Poder Judiciário e do cumprimento de Decisões judiciais, mormente diante das atuais circunstâncias decorrentes das restrições de contato pessoal/distanciamento social, reservando à apreciação os seguintes temas de altíssima relevância, nos termos definidos pelo Ato Normativo nº 64/2020 (TJES) e da Resolução nº 318/2020 (CNJ).

II.

É neste contexto que se verifica o óbice em relação ao cumprimento de medidas que demandam diligências físicas e que não encontrem natureza de perecimento do objeto litigioso ou mesmo do direito perseguido, que devem ser objeto de comprovada urgência, sendo que, na hipótese, o pedido é fundado exclusivamente na desocupação/demolição do imóvel de propriedade do Município invadido pelos Recorridos, de modo que se faz importante registrar que não se desconheceu o direito invocado pelo Recorrente em sede de Pedido Liminar, sendo o óbice encontrado, exclusivamente, em razão dos percalços para cumprimento de ordem de desocupação e demolição, notadamente em razão da situação de emergência vivenciada mundialmente em decorrência da pandemia de Covid-19.

III.

Ao menos em um juízo prefacial de cognição, denota-se que a Decisão recorrida observa rigorosamente as orientações retro mencionadas, no sentido de que enquanto perdurarem os efeitos das medidas de contenção pandêmica, não se efetuem o cumprimento de atos judiciais que possam comprometer e colocar em risco a saúde e incolumidade das partes, servidores públicos e advogados, bem como de outras pessoas que possam se verificar envolvidas no cumprimento da ordem judicial, exceto quanto as matérias estejam relacionadas no Ato Normativo supra mencionado, bem como quando verificada e justificada a urgência.

IV.
Não se sustenta a urgência arrazoada na consolidação da situação, tendo em vista que restou acolhido parcialmente o pleito, mediante a determinação no sentido de que os Recorridos efetivem a imediata a paralisação de qualquer construção na área objeto do litígio, restando apenas postergada a execução dos atos concretos de reintegração e demolição para momento oportuno no qual possa restar verificada a segurança e incolumidade da saúde dos possíveis envolvidos.

V.
Assevera-se, outrossim, a necessidade de ponderação entre os bens jurídicos objeto de proteção, de modo que a desocupação irregular de área municipal certamente não pode ocasionar situação mais prejudicial à saúde dos Recorridos e de Servidores Públicos e/ou terceiros que se envolverão em seu cumprimento do que aquela já consumada, sobrepondo-se, portanto, momentaneamente e justificadamente, sobre proteção do patrimônio urbanístico e ambiental, sem prejuízo de que, o Magistrado de Primeiro Grau reavalie as circunstâncias do cumprimento da medida, diante da atual realidade vivenciada no Município/Comarca.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.